Tribunal: TJBA
Processo: 8034320-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034320-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA FREITAS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
RENAN DE OLIVEIRA VIEIRA, CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS, FRANCISCO LACERDA BRITO, LEON ANGELO MATTEI, BRUNNA REIJANE DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA (PETROS). SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO A INATIVOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS EMPREGADOS DA ATIVA: NÍVEIS SALARIAIS (2001, 2002, 2004, 2005 E 2006), PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC/2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR (A PARTIR DE 2007). ART. 41 DO REGULAMENTO PETROS. PARIDADE TEMPORAL DE REAJUSTES. TEMA 907/STJ (RESP 1.435.837/RS): O REGULAMENTO APLICÁVEL É O VIGENTE NA DATA DA ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER AOS INATIVOS POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS E REESTRUTURAÇÕES DE CARGOS DA ATIVA SEM PREVISÃO REGULAMENTAR E PRÉVIO CUSTEIO. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO (CF, ART. 202) E EQUILÍBRIO ATUARIAL (LC 109/2001). TEMAS 955 E 1.021/STJ (RESERVA MATEMÁTICA). PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.

PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA QUINQUENAL APENAS SOBRE PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO, SEM ALCANÇAR O FUNDO DE DIREITO (SÚMULA 291/STJ).

MARCO NORMATIVO E PRECEDENTE VINCULANTE. CONFORME FIXADO NO TEMA 907 DO STJ, O REGULAMENTO APLICÁVEL AO CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR É O VIGENTE NA DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, E NÃO O DA ADESÃO, ASSEGURADO O DIREITO ACUMULADO.

REAJUSTE DAS SUPLEMENTAÇÕES “NAS MESMAS ÉPOCAS” DOS REAJUSTES GERAIS. O ART. 41 DO REGULAMENTO DA PETROS NÃO AUTORIZA PARIDADE ESTRITA OU EXTENSÃO AUTOMÁTICA DE PROGRESSÕES, RECLASSIFICAÇÕES (PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC/2007) E POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECÍFICAS (REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR) AOS INATIVOS.

REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR NÃO SE CARACTERIZA COMO REAJUSTE GERAL; DETÉM NATUREZA DE POLÍTICA REMUNERATÓRIA MÍNIMA POR NÍVEL, REGIÃO E REGIME, SUJEITA A CRITÉRIOS PRÓPRIOS. INVIABILIDADE DE REPLICAÇÃO A BENEFÍCIOS DE INATIVIDADE SEM FONTE DE CUSTEIO E SEM PREVISÃO NO PLANO. PRECEDENTES DO STJ.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC/2007 E “NÍVEIS” CONCEDIDOS POR ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO - ACT. REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E PROGRESSÕES NÃO CONFIGURAM REAJUSTE GERAL LINEAR. SÚMULA 38/STF (POR ANALOGIA). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A APOSENTADOS SEM BASE REGULAMENTAR E CUSTEIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL E RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO E RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL PARA REVISÕES (TEMAS 955 E 1.021/STJ). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11), OBSERVADA A GRATUIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034320-58.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ANA MARIA FREITAS RIBEIRO e outros
e, como apelada, a
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, na forma do voto da relatora.